Tribunal: TJBA
Processo: 8008219-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008219-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s): SAMUEL AZULAY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE NOS AUTOS. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de intimação. A Agravante alega a ocorrência de vícios formais na comunicação de ato processual, ao passo que o juízo a quo entendeu que o comparecimento espontâneo da parte aos autos para arguir a suposta nulidade teve o condão de sanar qualquer vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em definir se o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos, para peticionar arguindo a nulidade de uma intimação por vício de forma, supre a suposta irregularidade, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, tornando irrelevante a discussão acerca do meio de comunicação utilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Comparecimento Espontâneo como Ato Saneador: A regra do art. 239, § 1º, do CPC, embora trate da citação, aplica-se por analogia às intimações. O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a falta ou a nulidade do ato de comunicação, pois demonstra que sua finalidade essencial – a de levar a informação ao conhecimento do destinatário – foi plenamente atingida.

2. Princípio da Instrumentalidade das Formas: A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que não se declara a nulidade de um ato processual se, mesmo praticado de forma diversa da prevista, ele alcançou seu objetivo. No caso, ao peticionar para arguir o vício, a Agravante demonstrou ciência inequívoca da decisão que pretendia impugnar, convalidando o ato.

3. Irrelevância da Discussão sobre a Forma do Ato: Uma vez que o comparecimento espontâneo sana o vício, a discussão sobre qual seria a forma correta de intimação torna-se secundária e é superada pelo fato concreto da ciência da parte. A decisão agravada, ao aplicar tal entendimento, alinhou-se à legislação processual e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno.

Tese de julgamento: O comparecimento espontâneo da parte aos autos para arguir a nulidade de uma intimação supre eventual vício formal do ato de comunicação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, uma vez atingida a finalidade do ato, que é a ciência inequívoca da parte, torna-se superada a discussão sobre a inobservância da forma prescrita em lei.

Dispositivos Legais Relevantes Citados:Código de Processo Civil (CPC), art. 239, § 1º.

Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ - AgInt no AREsp 2415542/RJ; TJ-GO - AI 0531443-97.2020.8.09.0000; TJ-BA - AI 8015229-14.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008219-74.2025.8.05.0000, em que figura como agravante OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e como agravado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão vergastada; e
JULG
AR
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso, ante a perda superveniente do seu objeto com o julgamento do mérito do recurso principal
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA